Tribunal: TJMT
Processo: 1008020-03.2021.8.11.0015
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008020-03.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DIRCEU KATH - CPF: 401.760.960-00 (APELADO), MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

D
IREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de execução fiscal, julgou extinto o processo com resolução de mérito, acolhendo exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado. A sentença condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, inciso I, do CPC. O apelante sustenta que a condenação configura bis in idem, pois já houve honorários fixados em ação anulatória correlata, pleiteando, subsidiariamente, a fixação dos honorários por equidade, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC.

II. Questão em discussão

3. A questão consiste em determinar: (I) se a fixação de honorários sucumbenciais na execução fiscal constitui bis in idem em relação àqueles fixados na ação anulatória; (II) se os honorários poderiam ser fixados com base no critério da equidade.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que os honorários advocatícios são devidos de forma autônoma em execuções fiscais e em ações anulatórias correlatas, desde que observados os limites legais previstos no art. 85 do CPC. A autonomia das ações justifica a condenação cumulativa, afastando a alegação de bis in idem. 5. A fixação dos honorários por equidade somente é aplicável em casos de valor da causa irrisório ou de proveito econômico inestimável, hipóteses não configuradas no caso concreto, dado o valor significativo da causa (R$ 104.282,87).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na execução fiscal e na ação anulatória correlata, pois se
tratam
de ações autônomas, não configurando bis in idem. 2. A fixação de honorários com base na equidade é inaplicável quando o valor da causa não é irrisório e o proveito econômico é mensurável."

___________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, I, e 8o; 487, III, a; 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 2.021.159/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Regina Helena, j. 17/11/2022; STF, RE 878.694, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 17/06/2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de Apelação
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra
sentença
proferida pelo Juízo
da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop
–MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.o
1008020-03.2021.8.11.0015
,
ajuizada em face de
Dirceu
Kath
,

homologou o reconhecimento da procedência do pedido formulado em sede de exceção de
pré
-executividade e, por conse
guinte, julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea a do Código de Processo Civil
, condenando o exequente em honorários advocatícios, fixados em 5% (cinc
o por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
s
artigo
s
85,
§
§
2o e 3o, inciso I
,
e
90, §4o
, todos do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso apela contra a sentença que extinguiu a execução fiscal após acolher a exceção de
pré
-executividade e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% do valor atualizado da causa, reduzidos pela metade, com base nos
arts
. 85, §§ 2o e 3o, inciso I, e 90, § 4o, do
Código de Processo Civil
.

Alega que a condenação em honorários configura
bis in idem
, pois já houve fixação dessa verba nos autos da Ação Anulatória n.o 1000987-59.2021.8.11.0015, cuja decisão transitada em julgado motivou o cancelamento da C
ertidão de
D
ívida
A
tiva
e, por conseguinte, a extinção da execução fiscal. Sustenta que a sentença desconsiderou que o princípio da causalidade já foi aplicado naquela decisão, e nova condenação implica duplicidade de ônus sobre o mesmo fato.

Subsidiariamente, o Apelante pleiteia a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do
Código de Processo Civil
, alinhando-se ao entendimento do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
no Tema 1076. Argumenta que a extinção ocorreu sem proveito econômico quantificável, sendo mera consequência lógica do cancelamento administrativo da
Certidão de Dívida Ativa
. Reitera que valores elevados violariam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de esvaziarem o disposto no art. 26 da Lei de Execução Fiscal.

Requer, assim, a reforma da sentença para afastar a condenação ou, alternativamente, para que os honorários sejam fixados de forma equitativa.

Nas contrarrazões constantes no I
d. 223767667
,
o Apelado, sustenta que a sentença deve ser mantida, argumentando que a condenação em honorários advocatícios é compatível com o princípio da causalidade, sendo devida em razão de ações distintas
,
a presente execução fiscal e a anterior ação anulatória
,
o que afasta qualquer alegação de
bis in idem
. Defende que cada processo gerou encargos específicos, conforme entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça
. Refuta o pedido de fixação de honorários por equidade, apontando que o caso não se enquadra nas hipóteses do art. 85, § 8o, do CPC, já que o proveito econômico não é inestimável nem irrisório, e o valor da causa não pode ser considerado baixo. Ressalta que os honorários foram fixados em 5% do valor atualizado da causa, percentual inferior ao mínimo legal previsto no art. 85, § 3o, inciso I, do CPC, o que torna incabível qualquer redução. Diante disso, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença, inclusive quanto aos honorários sucumbenciais.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Verifica-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou
a
ção de Execução Fiscal contra
Dirceu
Kath
, em decorrência das infrações de "Falta de Recolhimento do
ITCD”
, representadas pela inclusão das Certidões de Dívida Ativa n.o
20191706034
, totalizando o valor de R$
104.282,87 (cento e quatro mil, duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos).

Em I
d.

127810046
, o executado
Dirce
u
Ka
th

apresentou
exceção d
e
p
ré
-executividade
, requerendo a extinção da ação
de execução fiscal

Em I
d
.
131208734
,
a Fazenda Pública Estadual manifestou-se nos autos, informando o cancelamento da CDA, bem como requerendo a extinção do processo sem resolução do mérito e sem ônus para as partes, com base no artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais. Subsidiariamente, requereu que os honorários fossem reduzidos pela metade, nos termos do § 4o do artigo 90 do Código de Processo Civil, diante do reconhecimento da pretensão.

Pelo juízo em Id. 137277190
,
foi homologado o reconhecimento da procedência do pedido formulado em exceção de
pré
-executividade e, por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução
do mérito, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea a do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração na Id. 137562944, requerendo o afastamento da condenação em honorários ou, alternativamente, que estes fossem fixados com base no critério da equidade.

O executado apresentou contrarrazões aos embargos de declaração em Id. 137905060, pleiteando pela rejeição.

Em seguida, os embargos foram rejeitados, em razão da ausência de omissão, mantendo-se a sentença inalterada, conforme registrado na Id. 155211849.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O recorrente sustenta que a condenação em honorários na execução fiscal constitui
bis in idem
, visto que já houve condenação anterior em honorários no âmbito da ação anulatória no 1000987-59.2021.8.11.0015, relacionada ao mesmo fato gerador.

No que tange à alegação de duplicidade na incidência de honorários advocatícios, a ação anulatória caracteriza-se como demanda cognitiva de natureza incidental à execução fiscal. Por conseguinte, é admissível a fixação de honorários advocatícios tanto na execução fiscal quanto na ação anulatória, desde que observados os limites percentuais e os parâmetros estabelecidos em lei.

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÕES CONEXAS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO INDIVIDUALIZADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. [...]

II – São devidos honorários advocatícios nas execuções fiscais, independentemente de existir condenação em outras ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias, desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros legalmente previstos. Precedentes. [...].
(STJ, Primeira Turma,
AgInt
no REsp 2021159/SP, relatora Ministra Regina Helena, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 17 de novembro de 2022)”.

Desta feita, os honorários advocatícios de sucumbência são devidos na execução, mesmo já tendo havido condenação na ação anulatória, devendo a respectiva verba ser fixada considerando o disposto no art. 85 e seus parágrafos, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR CANCELAMENTO DE CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO COM VERBA HONORÁRIA FIXADA EM AÇÃO ANULATÓRIA. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA DAS AÇÕES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão do cancelamento da CDA n. 2020499842 e fixou honorários advocatícios, alegando bis in idem com verba honorária já arbitrada em ação anulatória anterior.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em determinar se é possível a cumulação de honorários advocatícios fixados em ação anulatória com aqueles arbitrados na execução fiscal extinta em razão do cancelamento da CDA.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ admite que a verba de sucumbência devida nas execuções fiscais é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias.

4. O princípio da causalidade impõe que os honorários advocatícios sejam suportados por quem deu causa à instauração do processo.

5. A extinção da execução fiscal decorreu do cancelamento da CDA obtido em ação anulatória, justificando a fixação autônoma de honorários em ambos

os feitos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: “É devida a cumulação de honorários advocatícios fixados em ação anulatória com aqueles arbitrados na execução fiscal extinta pelo cancelamento da CDA, por se tratar de ações autônomas, observado o princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§2o, 3o e 5o; 924, III; 925.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.520.710/SC (Repetitivo);
AgInt
no
AREsp
1.921.877/SC;
AgInt
no REsp 1.900.435/SC.

(N.U 1000367-14.2020.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 19/11/2024)”

Ressalte-se que a execução fiscal e a ação anulatória possuem objetos processuais distintos. Enquanto a ação anulatória tem como finalidade a declaração de nulidade do ato administrativo que deu origem à Certidão de Dívida Ativa, a execução fiscal busca a satisfação do crédito tributário formalizado pela mencionada certidão.

Dessa forma, cada processo gerou demandas processuais autônomas e exigiu atuação advocatícia específica, justificando a condenação em honorários em ambas as ações. Não prospera, portanto, a alegação de
bis in idem
.

Subsidiariamente, o apelante pleiteia que os honorários sejam fixados por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC, sob o argumento de que o proveito econômico é inestimável ou irrisório.

Com efeito, o art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários advocatícios podem ser fixados com base na equidade apenas nos casos em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa seja extremamente
baixo
.

No caso em apreço, contudo, o valor da causa revela-se expressivo (R$ 104.282,87, conforme a Certidão de Dívida Ativa), e o proveito econômico é perfeitamente mensurável, correspondendo ao montante exequendo. Dessa forma, não se configuram os requisitos legais para a aplicação do critério de equidade.

Em harmonia, o T
ribunal de
J
ustiça do Estado de Mato Grosso
já se manifestou nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO NA CAUSA ELEVADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra a sentença que homologou o reconhecimento parcial dos pedidos em relação à obrigação de pagar, impôs às partes a sucumbência recíproca e fixou os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 pelo critério da equidade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a fixação da sucumbência recíproca foi adequada, considerando o êxito parcial da parte autora; e (
ii
) se os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o proveito econômico obtido na causa.

III. Razões de decidir:

3. Se o litigante sucumbir em parte mínima dos pedidos, o outro deverá arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

4. A parte autora decaiu de parte mínima dos pedidos, razão pela qual deve ser afastada a sucumbência recíproca. 5. O arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade não é admissível quando o proveito econômico obtido na causa é elevado, a teor do que foi estabelecido no Tema n. 1076/STJ.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Quando uma das partes sucumbir em parte mínima do pedido, a outra arcará com a totalidade das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC. 2. O arbitramento de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve incidir sobre o proveito econômico obtido na causa, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC, sendo inaplicável o critério da equidade quando o proveito econômico obtido for elevado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 3o, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: Tema n. 1076/STJ.

(N.U 1031951-03.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 25/09/2024)"

Assim, não se justifica a aplicação do critério de equidade para redução da verba honorária fixada na sentença recorrida.

A sentença recorrida fixou os honorários advocatícios em 5% do valor atualizado da causa, percentual que se encontra dentro dos limites legais estabelecidos pelo art. 85, § 3o, I, do CPC, que prevê o intervalo de 10% a 20% do valor da causa. O montante fixado é razoável e proporcional, especialmente considerando a necessidade de atuação processual do recorrido para extinguir o feito executivo.

Ainda que o cancelamento da C
ertidão de
D
ívida
A
tiva
tenha ocorrido após a propositura da execução fiscal, este foi formalizado somente após a apresentação de exc
eção de
pré
-executividade, o que reafirma o nexo causal entre a atuação do advogado do recorrido e a extinção do processo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau que acolheu a exceção de
pré
-executividade e condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa.

Além disso, majoro os honorários
em

1
%
(
um por cento
) do valor atualizado da causa, em observância ao art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024